Tribunal: STF
Processo: ARE 1257307
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FATO DELITUOSO EM MANDATO ANTERIOR. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA APÓS O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL N. 937-QO. INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS: MARCO TEMPORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por José Gervázio da Cruz contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
O caso
    2. Em 28.10.2015, o Ministério Público da Paraíba ofereceu denúncia contra José Gervázio da Cruz por suposta realização de despesas sem prévia licitação, constatada após “análise [pelo] Tribunal de Contas do Estado da Paraíba [d]as contas do município de Caturité/PB, referentes ao exercício financeiro do ano de 2009, de responsabilidade do então Prefeito José Gervázio da Cruz”, pelo “tipo penal descrito no art. 10, XI (2 vezes), do Decreto-lei n. 201/67, combinado com o art. 69 do CP” (fl. 2, e-doc. 3).
    Em 20.1.2016, a denúncia foi distribuída ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Queimadas/PB (fl. 63, e-doc. 4).
    Em 8.3.2016, conforme o inc. I do art. 2º do Decreto-Lei n. 201/1967, José Gervázio da Cruz apresentou defesa prévia (fls. 74-88, e-doc. 4), com documentos (e-doc. 5, fls. 1-34, e e-doc. 6). 
    Em 10.5.2016, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Queimadas/PB recebeu a denúncia (fls. 31-32, e-doc. 6).
    Em 25.5.2016, após o recebimento da denúncia, José Gervázio da Cruz apresentou resposta à acusação (fls. 36-116, vol. 6, e fls. 5-104, e-doc. 7).
    Em 30.8.2016, a audiência de instrução foi designada para 18.4.2017 (fl. 107, e-doc. 7).
    3. Em 18.4.2017, durante a audiência de instrução, constatou-se que o agravante, José Gervázio da Cruz, estaria exercendo novo mandato de Prefeito do Município de Caturité/PB. Na ocasião, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Queimadas/PB reconheceu a competência por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça da Paraíba para o julgamento de Prefeito municipal quanto à apuração de crime de responsabilidade ocorrido no ano-exercício 2009 (e-doc. 8).
    Em 3.5.2017, a Sexagésima Segunda Zona Eleitoral da Paraíba certificou que José Gervázio da Cruz elegera-se para o cargo de Prefeito do Município de Caturité/PB nas eleições de 2016 (fl. 7, e-doc. 9).
    Em 8.6.2017, os autos foram recebidos no Tribunal de Justiça da Paraíba (fl. 4, e-doc. 11).
    Por delegação de poderes, em 31.7.2017, os autos foram remetidos ao juízo da Primeira Vara da Comarca de Queimadas/PB para instrução (fl. 7, e-doc. 11).
    Com a instrução finalizada, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça da Paraíba em 8.3.2018 (fl. 52, e-doc. 11).
    Em 28.9.2018, o Relator acolheu o pedido do agravante, José Gervázio da Cruz, por novas diligências (fls. 71, e-doc. 11).
    Complementada a instrução, em 14.6.2019 os autos foram novamente remetidos ao Tribunal de Justiça da Paraíba.
    4. Em 8.7.2019, o Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, determinou a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais (fl. 105, e-doc. 11). Em 24.7.2019, o Ministério Público estadual apresentou alegações finais (fls. 108-116, e-doc. 11).
    Em 29.7.2019, o agravante foi intimado para apresentar alegações finais (fl. 118, e-doc. 11).
    Em 12.8.2019, o agravante, José Gervázio da Cruz, apresentou petição requerendo ao Tribunal de Justiça da Paraíba declinação do feito para o juízo de primeira instância (fls. 124-129, e-doc. 11).
    Em 30.8.2019, o Ministério Público estadual proferiu parecer favorável ao requerimento.
    Em 9.10.2019, o Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acolheu o pedido do agravante e declinou da competência, determinando o envio do feito ao “juízo de primeiro grau, ou seja, para a comarca de Queimadas/PB” (fl. 5, e-doc. 12), em acórdão com a seguinte ementa:
    “PREFEITO MUNICIPAL. DENÚNCIA. REALIZAÇÃO DE DESPESAS SEM LICITAÇÃO. FATOS PRATICADOS EM MANDATO ANTERIOR. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
    1. ‘Em decisão plenária, no julgamento, em 03/05/2018, da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 /RJ (Publicação DJe 11/12/2018), o E. Supremo Tribunal Federal deu nova interpretação ao art. 102, 1, 'b' e 'c', da Carta Magna/88, passando a considerar que o foro · privilegiado por prerrogativa de função se aplica somente aos crimes praticados durante o exercício do ·cargo e desde que vinculados às funções nele desempenhadas pelo mandatário. Por assim ser, os delitos anteriores à atual legislatura ou mandato devem ser apurados pelo Juízo de 1 º Grau’.
    2. Remessa dos autos ao foro de primeiro grau” (fl. 1, e-doc. 12). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    5. Em 29.10.2019, o agravante, José Gervázio da Cruz, interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 29 da Constituição da República (e-doc. 15).
    O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 19).
    6. Em 9.12.2019, o recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento da matéria (e-doc. 21).
    Contra essa decisão o agravante, José Gervázio da Cruz, sustenta que “a matéria encontra-se devidamente delimitada no acórdão recorrido, o qual trata especificamente acerca do foro por prerrogativa de função” (fl. 4, e-doc. 24).
    Argumenta que “o tribunal a quo violou diretamente a Constituição Federal, mais precisamente o seu artigo 29, inciso X, o qual assegura aos prefeitos constitucionais o direito à prerrogativa de foro, em razão da função ocupada, pelo qual o recorrente deve ser julgado, no caso em tela, pelo e. Tribunal de Justiça da Paraíba”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional tratada no acórdão recorrido.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Embora os fatos imputados digam respeito, em tese, ao exercício da função, foram praticados por ocasião de mandado anterior exercido pelo denunciado, amoldando-se a situação à nova orientação da Corte Suprema.
    Por tais razões, acolho o pleito defensivo e, nos termos· do parecer ministerial, declino da competência para o juízo de primeiro grau, ou seja, para a comarca de Queimadas/PB” (fl. 5, e-doc. 12).
    Examinada a matéria, foi proferida decisão da qual constou análise sobre a competência para julgamento de crimes cometidos por prefeitos. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi cuidada no acórdão recorrido.
    8. No mérito, razão jurídica não assiste ao agravante.
    9. Em 12.8.2019, após ter sido intimado para alegações finais, o agravante apresentou petição requerendo ao Tribunal de Justiça da Paraíba fosse declinada a competência para o juízo de primeira instância (fls. 124-129, e-doc. 11). Argumentou “que esse e. TJPB, acompanhando o posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, consignou que, com base no princípio da simetria, faz-se necessário o alinhamento, no sentido de restringir a competência pela prerrogativa de função deste Tribunal apenas para os delitos supostamente praticados no exercício e relacionados à função desempenhada, não configurando o caso em tela, uma vez que se trata de suposto delito praticado na gestão de 2009. Ante o exposto, requer-se, que vossa Excelência se digne a chamar o feito à ordem para reconhecer a ausência de prerrogativa de foro do ora peticionário, remetendo os autos ao juízo de primeiro grau, nos termos do entendimento do Egrégio TJPB, inclusive deste nobre Relator, amparado pelo novo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 129, e-doc. 11).
    Em 30.8.2019, o Ministério Público estadual proferiu parecer favorável ao requerimento, nos seguintes termos:
    “(...) os pressupostos necessários para que a autoridade mantenha a prerrogativa de foro segundo as teses fixadas na QO na AP 937 do STF, quais sejam, que os crimes tenha sido ‘cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhada’, bem como ‘após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    Ante o exposto, pugna pela declaração de incompetência desse egrégio Tribunal de Justiça para a condução da presente ação e, em consequência, pela remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau competente” (fl. 136, e-doc. 11).
     Em 9.10.2019, o Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, acolheu o pedido do agravante e declinou da competência. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:
    “A denúncia atribui ao acusado, atual prefeito de Caturité/PB, a pecha de haver, no exercício financeiro de 2009, adquirido mercadorias sem o necessário processo licitatório.
    Na linha da antiga orientação da jurisprudência, a competência seria deste Tribunal. Todavia, como visto do parecer, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento, através da Questão de Ordem n. 937, restringindo o alcance do foro especial por prerrogativa de função dos Senadores e Deputados Federais para os casos de crimes praticados no exercício do mandato e em razão deste. (...)
    É o caso dos autos. Embora os fatos imputados digam respeito, em tese, ao exercício da função, foram praticados por ocasião de mandado anterior exercido pelo denunciado, amoldando-se a situação à nova orientação da Corte Suprema.
    Por tais razões, acolho o pleito defensivo e, nos termos· do parecer ministerial, declino da competência para o juízo de primeiro grau, ou seja, para a comarca de Queimadas/PB” (fls. 2-5, e-doc. 12).
    Em 29.10.2019, contradizendo a petição na qual proferido o julgado do Tribunal estadual, o agravante interpôs recurso extraordinário no qual alega que o “Tribunal de Justiça da Paraíba deveria ter assegurado o direito do recorrente ao foro por prerrogativa de função, tudo em conformidade com o disposto no art. 29, inciso X, da Carta Magna, tendo por finalidade garantir o devido processo legal que é previsto na Constituição Federal de 1988” (fl. 11, vol. 15).
    Requer a reforma do “Acórdão invectivado, para que o processo seja mantido e tramite perante o Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo em vista a garantia constitucional do foro por prerrogativa de função” (fls. 11-12, vol. 15).
    10. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, ficou estabelecido qual seria o momento da fixação definitiva da competência do Tribunal, isto é, quando não seria mais afetada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE . ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
    I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa (...)
    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
    III. Conclusão
    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.
    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância” (Plenário, DJe 11.12.2018 – grifos nossos).
    Na espécie vertente, verifica-se que a instrução processual foi finalizada e, em 8.7.2019, prolatado despacho pelo qual determinada a intimação para apresentação de alegações finais (fl. 105, e-doc. 11).
    O acórdão do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/STF foi publicado em 11.12.2018, pelo que o reconhecimento da ausência de prerrogativa de foro se deu antes de terminada a instrução processual do caso ora em análise, tendo sido estabelecido que a nova linha interpretativa seria aplicada aos processos em curso.
    O acórdão recorrido está, portanto, em harmonia da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora